Tribunal: TJES
Processo: 5000885-69.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000885-69.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE RIGAMONTE DUTRA
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE REEMBOLSO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR CRISE DE ANSIEDADE NO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR QUE ALEGA TER RECEBIDO AUXÍLIO MÉDICO NO LOCAL, MAS NÃO APRESENTA COMPROVANTE DO ATENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). EXIGÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reembolso e Indenização por Danos Morais na qual o autor alega ter sofrido uma
crise de ansiedade
no aeroporto, o que o impediu de embarcar. Argumenta que a requerida negou o reembolso e a remarcação da passagem. O Juízo de primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes
por falta de comprovação do fato alegado. O autor recorre, sustentando a desnecessidade de laudo médico no momento do ocorrido e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a alegada
crise de ansiedade
no momento do embarque que o impediu de viajar.

A alegação de que necessitou de
auxílio médico no aeroporto
não foi corroborada por
qualquer prova documental hábil
(receituário, laudo ou relatório de atendimento), que seria de fácil obtenção pelo autor. Documentos médicos anteriores e inespecíficos não são suficientes para comprovar a incapacidade momentânea no dia da viagem.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e
não desobriga
o autor de apresentar
indícios mínimos
dos fatos alegados.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

III. DISPOSITIVO

CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Dispositivos citados:
art. 373, I, do CPC; Art. 6º, VIII, do CDC; art. 46 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000885-69.2024.8.08.0007

RECORRENTE: ALEXANDRE RIGAMONTE DUTRA

RECORRIDOS: DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A E GOL LINHAS AÉREAS S/A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE REEMBOLSO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR CRISE DE ANSIEDADE NO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUTOR QUE ALEGA TER RECEBIDO AUXÍLIO MÉDICO NO LOCAL, MAS NÃO APRESENTA COMPROVANTE DO ATENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). EXIGÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reembolso e Indenização por Danos Morais na qual o autor alega ter sofrido uma
crise de ansiedade
no aeroporto, o que o impediu de embarcar. Argumenta que a requerida negou o reembolso e a remarcação da passagem. O Juízo de primeiro grau julgou os pedidos
improcedentes
por falta de comprovação do fato alegado. O autor recorre, sustentando a desnecessidade de laudo médico no momento do ocorrido e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a alegada
crise de ansiedade
no momento do embarque que o impediu de viajar.

A alegação de que necessitou de
auxílio médico no aeroporto
não foi corroborada por
qualquer prova documental hábil
(receituário, laudo ou relatório de atendimento), que seria de fácil obtenção pelo autor. Documentos médicos anteriores e inespecíficos não são suficientes para comprovar a incapacidade momentânea no dia da viagem.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e
não desobriga
o autor de apresentar
indícios mínimos
dos fatos alegados.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

III. DISPOSITIVO

CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença. Condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Dispositivos citados:
art. 373, I, do CPC; Art. 6º, VIII, do CDC; art. 46 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em sua petição inicial, o requerente afirma que adquiriu passagens aéreas através do sítio eletrônico da primeira requerida, Decolar.com, para o trecho de ida e volta de Vitória-ES x Belém-PA, com a viagem de ida operada pela primeira requerida, Tam, e a viagem de volta operada pela segunda requerida, Gol. Segue narrando que, no dia 09/04/2024, compareceu ao Aeroporto de Vitória para embarque, contudo, sofreu uma crise de ansiedade que o impediu de realizar a viagem, precisando, inclusive, de auxílio médico para acalmar-se.

Na sequência, afirma que entrou em contato com a parte ré, inclusive, por meio do
site
consumidor.gov, mas não obteve êxito em resolver a questão extrajudicialmente, pois a requerida se negou a reembolsar a totalidade do valor e, também, a remarcar a viagem. Diante disso, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação solidária das requeridas ao reembolso do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega que a sentença incorreu em erro ao exigir a comprovação de atendimento médico no aeroporto como condição para reconhecimento do dano, sustentando que a exigência desconsidera a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que se aplica em favor do consumidor diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança de suas alegações.

Aduz que a crise de ansiedade relatada, ainda que não documentada no momento exato do ocorrido, é compatível com os documentos médicos apresentados, que indicam histórico de transtornos psicológicos e que a ausência de atendimento médico no aeroporto não afasta a realidade do dano sofrido, mas apenas reflete a dificuldade do autor em buscar auxílio imediato em um momento de fragilidade emocional. Pugna pela restituição em dobro e a indenização por danos morais.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em exame, correto o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, ao reconhecer a improcedência do pedido autoral. Nesse sentido, destaca-se trecho da sentença que se adota como razão de decidir:

“De outra banda, o autor não produziu nenhuma prova de que, de fato, tenha experimentado uma crise de ansiedade no momento do embarque,
embora tenha afirmado em sua petição inicial que precisou de auxílio médico no aeroporto para acalmar-se.

Veja-se que os documentos médicos juntados no ID 42233552 possuem datas anteriores ao dia 09/04/2024, e não são suficientes a comprovar que o autor não estava apto a viajar no dia dos fatos.

Com isso, entendo que a parte autora não comprovou a alegada falha na prestação do serviço.”

O Recorrente não indicou qualquer elemento de prova que demonstrasse, de forma hábil, a sua impossibilidade de embarcar no vôo por crise de ansiedade ocorrida no mesmo momento, tampouco comprovou a realização de que precisou de atendimento médico para acalmar-se, como alegado na exordial, prova esta de fácil obtenção, pois bastava apenas a apresentação de receituário e/ou laudo do profissional que o atendeu.

Ademais, para fins de comprovação, entendo que tais documentos médicos devem ser detalhados, recentes e específicos, incluindo um
laudo médico com diagnóstico e descrição dos sintomas no período crítico, além de histórico do tratamento, tratamentos realizados e medicamentos prescritos e exames ou relatórios psicológicos que corroborem a incapacidade momentânea, o que também não vislumbro nos autos, especialmente em atenção aos colacionados ao ID 15506424.

Ademais, ainda que se reconheça eventual aplicação da inversão do ônus da prova em benefício da parte consumidora ou hipossuficiente, não se dispensa a apresentação de indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC, e conforme a orientação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Diante disso, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)